Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos, ID 26656536. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator